Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002335-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILMA LIMA MERLOTTO - CPF: 133.413.118-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOBRE A COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela antecipada que determinou o fornecimento de implante de eletrodo medular para estimulação cerebral à parte autora.

II. Questão em discussão
2. (i) Verificar se há nulidade da decisão por suposta incompetência do juízo de origem para apreciar a demanda de fornecimento de procedimento médico;
(ii) Analisar se subsistem fundamentos para a manutenção da tutela antecipada deferida em primeiro grau.

III. Razões de decidir
3. A alegação de incompetência do juízo de origem não foi objeto de manifestação expressa na instância de origem, razão pela qual não pode ser conhecida por este Tribunal sob pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo elementos novos a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a alegação de incompetência impede sua análise pela instância superior, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 6o e art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024, TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011126720248110000, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve a antecipação de tutela deferida no juízo de primeiro grau, que determinou ao agravante o fornecimento do procedimento cirúrgico denominado implante de eletrodo medular para estimulação cerebral, em favor da parte agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que há indícios de tentativa de manipulação da competência territorial, configurando litigância predatória, conforme parâmetros identificados pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Afirma ser imprescindível o reconhecimento da incompetência territorial, com a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Várzea Grande.

Aduz que a escolha do foro não pode ser utilizada como instrumento para obtenção de vantagens processuais e materiais indevidas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Sem contrarrazões (Id. 286790382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em síntese, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, a tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinou ao ente agravante o fornecimento do procedimento cirúrgico denominado implante de eletrodo medular para estimulação cerebral à parte agravada.

Embora o agravante sustente a incompetência do juízo
a quo
, cumpre ressaltar que a ausência de manifestação expressa pelo Juízo de primeiro grau impede o exame da matéria por esta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se a matéria debatida no recurso não foi discutida pelo juízo de origem, a sua análise neste implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.

3. Recurso não conhecido".

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011126720248110000, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024) (g.n)

Portanto, destaca-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, proferida em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

Dessa forma, não há fundamentos jurídicos que justifiquem a sua reforma ou retratação. Ressalte-se que o Agravo Interno limita-se à mera reiteração de argumentos já analisados e expressamente rejeitados na decisão agravada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025